Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704242-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS DE BRASILIA LTDA - EPP, WILTON REIS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA,objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos daexecução de títuloextrajudicialno 0707280-45.2019.8.07.0001,indeferiu a penhora de 30% do faturamentoda empresa executada. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que é possível a penhora de faturamento da empresa com base no disposto no art. 835, X, do Código de Processo Civil, bem como que tentou encontrar bens penhoráveis por meio de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, os quais restaram infrutíferas. Informa que foi determinada a suspensão do processo e sua remessa ao arquivo, a fim de se aguardar o prazo de prescrição intercorrente. Requer, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo para sustar a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, afastando a determinação de suspensão do processo. No mérito, seja reformada a decisão agravada paradeterminara penhora do faturamento da empresa devedora. Preparo regular (Id 68568844). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, a probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Da análise dos autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução e o art. 835 do Código de Processo Civil dispõe sobre a ordem preferencial da penhora. O referido artigo prevê a penhora do faturamento de empresa. Por sua vez, o art. 866 do Código de Processo Civil ressalta a possibilidade de penhora do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. É cediço que a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Na hipótese dos autos, havendo comprovação dos requisitos legais, possível a penhora de parcela do faturamento da empresa devedora, o que indica a existência de probabilidade de provimento do recurso, há ser analisada quando do julgamento do mérito. Da mesma forma, entendo haver risco de dano grave ou de difícil reparação quando da suspensão do processo e remessa dos autos ao arquivo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, apenas para evitar a suspensão e arquivamento do processo até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador